Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sustentando a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, alegando que o descumprimento da ordem judicial decorreu de situação emergencial relacionada a acidente de trânsito com vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há configuração de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa no descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica e familiar, possui relevante valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas presenciais e agentes públicos.
4. O conjunto probatório demonstra que, mesmo ciente da ordem judicial que o proibia de se aproximar da vítima, o réu permaneceu no local do fato e, após acidente de trânsito, dirigiu-se a ela com ofensas verbais e atitude intimidatória, demonstrando clara intenção de violar a medida imposta.
5. A alegação de que o réu foi compelido a permanecer no local em razão de acidente de trânsito não afasta sua conduta dolosa de aproximação e contato com a vítima, tampouco justifica a adoção de comportamento agressivo e ofensivo.
6. A jurisprudência reconhece que, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a violação consciente de medida protetiva constitui crime autônomo, não sendo admissível a alegação de inexigibilidade de conduta diversa quando há possibilidade de atuação conforme a ordem judicial.
7. Mantida a dosimetria da pena fixada na sentença, diante da regular compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como da inexistência de causas de aumento ou diminuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige apenas a ciência do réu acerca da medida protetiva válida e sua inobservância deliberada.
2. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta quando o agente, mesmo ciente da ordem judicial, opta por permanecer no local e manter contato com a vítima de forma ofensiva e intimidatória.
3. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por demais provas constantes dos autos.